Tribunal: TJPA
Processo: 0007813-35.2016.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007813-35.2016.8.14.0040

APELANTE: VICTOR SALES LOPES, SANDRO CRISTIANO DA CUNHA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ARTIGO 157, §3º, (2ª PARTE), C/C ARTIGO 14, II, DO CP E ARTIGO 157, §2°, I E II, DO CP – PENA DE 12 (DOZE) ANOS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 33 (TRINTA E TRÊS) DIAS MULTA, NO REGIME FECHADO. PRELIMINAR DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE –
Inadequação da via eleita.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – Improcedência.
Materialidade e autoria devidamente comprovadas por meio dos documentos juntados aos autos, bem como através das declarações das vítimas, que reconheceram inequivocamente os apelantes, bem como por meio dos depoimentos testemunhais, especialmente do policial militar que efetuou a prisão em flagrante dos mesmos, ainda de posse da
res furtiva,
com a moto utilizada no crime e armas de fogo.
EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO, APLICANDO-SE O
CAPUT,
DO ARTIGO 157, DO CP – Inocorrência.
Comprovadas por meio das declarações das vítimas e testemunhas, Súmula 14, deste Tribunal.
APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – Impossibilidade.
Penas bases aplicadas no mínimo legal, razão pela qual a Súmula 231, do STJ veda sua aplicação.
CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer dos recursos e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

VICTOR SALES LOPES E SANDRO CRISTIANO DA CUNHA,
interpuseram o presente recurso de apelação, inconformados com a sentença condenatória proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas.

Narra a denúncia que no dia 06 de maio de 2016, os ora denunciados, em uma motocicleta e de posse de uma faca, tomaram de assalto a vítima Camila Lima de Souza, em via pública, exigindo que entregasse seu aparelho celular, no entanto, assustada, a vítima jogou o aparelho celular no chão e tentou correr, momento em que foi agredida com um soco no rosto e com um golpe de faca no lado esquerdo de suas costas.

Consta ainda, que no mesmo dia, o denunciado Victor Sales Lopes, juntamente com Wallan Lucas Batista dos Santos, adentraram o “Bar do Soares”, anunciando o assalto, utilizando-se de uma arma de fogo e exigiram de todos os clientes, aparelhos celulares e demais pertences, tendo subtraído além de todos os objetos dos clientes, a quantia de R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais), que estava no caixa do estabelecimento da vítima Deronilson Soares.

Narra que em diligência, a Polícia Militar, através de um dos celulares roubados, que possuía rastreador, localizou a residência onde estava os ora denunciados, os quais foram encontrados juntamente com os acusados Wallan Lucas Batista dos Santos e Murilo Mendes de Oliveira, de posse da
res furtiva,
armas e munições.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo
condenou os ora acusados Victor Sales Lopes e Sandro Cristiano da Cunha, pela prática do crime de tentativa de latrocínio e roubo, disposto nos artigos 157, §3°, (2ª parte), c/c 14, II, e artigo 157, §2°, I e II, do Código Penal, fixando a pena de 12 (doze) anos de reclusão e pagamento de 33 (trinta e três) dias multa, no regime fechado e absolveu do ilícito disposto no artigo 288, parágrafo único, do Código Penal.

Os apelantes inconformados, interpuseram apelação, pugnando preliminarmente em suas razões, a concessão do direito de recorrer em liberdade. No mérito, pela absolvição por insuficiência de provas ou desclassificação para o
caput,
do artigo 157, do CP e ainda, que seja aplicada a atenuante da confissão espontânea.

Em contrarrazões, o Ministério Público, requer o conhecimento e improvimento, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento recursal, devendo ser integralmente mantida a sentença ora recorrida.

É o relatório.

À revisão, para inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Inicialmente, quanto ao pedido preliminar, para que seja concedido o direito de recorrer em liberdade, filio-me ao entendimento de que é incabível na via eleita.

APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO.
PLEITO LIBERATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA. IMPROVIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNANIME.
1. O direito de recorrer em liberdade da sentença condenatória é objeto a ser apreciado através de Habeas Corpus, com competência para processamento e julgamento da Sessão de Direito Penal desta Egrégia Corte de Justiça, consoante o disposto no art. 30, inciso I, do RITJPA. Precedentes.
2. A prova contida nos autos, não é suficiente para embasar a condenação no delito em questão, vez que o depoimento da vítima é claro em apontar a autoria delitiva e, ainda, converge para a situação flagrancial em que o ora apelante foi preso. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(2021.01555782-12, 218.622, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2021-08-05, Publicado em 2021-08-05)

No mérito, pela absolvição por insuficiência de provas.

A materialidade do crime encontra-se comprovada pelo Auto de apresentação e apreensão, bem como pelo Laudo Médico (fls. 75), Laudo de Balística n°. 2016.11.000045-BAL.

A autoria, de igual forma, tanto em relação ao crime de tentativa de latrocínio, quanto de roubo qualificado, vez que a vítima do primeiro crime, Camila Lima de Souza, reconheceu os apelantes como sendo autores do delito que lhe vitimou, bem como a vítima do segundo crime, Deronilson Soares, que também reconheceu Sandro Cristiano da Cunha e Victor Sales Lopes, como sendo os que praticaram o assalto contra ele, conforme consta da sentença condenatória (fls. 293).

Em relação ao crime de tentativa de latrocínio, a vítima Camila Lima de Souza, declarou em sede policial que estava na porta de seu vizinho, as 7h, estava com jaleco e bolsa na mão, que pegou o celular para fazer uma ligação e escutou o barulho de uma moto chegando, quando sentiu um murro, um tapa, nas costas e jogou o celular e correu, quando sentiu outro murro e o apelante lhe levantou do chão e lhe deu tipo um abraço e já sentiu um choque e quando viu o sangue, sentiu um choque nas suas pernas. Que lembra suas feições e suas roupas. Que viu os olhos e rosto perfeitamente. Que tudo que estava na sua mão jogou pro alto e depois pegou a facada, começou a pedir ajuda, viu a sua vista escurecer. Que a moto que passou na televisão, foi a que foi a utilizada no crime. Que tomou uma pancada, jogou as coisas e começaram a lhe perseguir e foi nesse momento que viu os rostos, que lhe abraçou e foi nesse momento que lhe meteu a faca. Que lembra perfeitamente dos fatos, de quem fez isso e da moto utilizada no crime.

Em relação a vítima do roubo qualificado, Deronilson Soares, declarou que por volta de 23h e de repente chegou dois rapazes e fizeram o assalto, que botaram a arma na sua esposa, levaram a renda e levaram alguns pertences dos clientes que estava no seu estabelecimento. Que chegaram bem agressivos. Que sua esposa passou mal.

O apelante Victor Sales Lopes negou a autoria dos fatos, afirmando que em nenhum momento participou dos referidos crimes.

Sandro Cristiano da Cunha, confessou a autoria dos crimes, no entanto, aduziu que cometeu os delitos com Júlio, outro agente e não o apelante Victor.

A testemunha Wilson Miler, declarou que foram informados que havia tido um roubo e ao rastrearem um dos celulares roubados, encontram os apelantes dentro de uma residência, com a res furtiva, uma caminhonete, uma moto, que fora utilizada no crime e duas armas. Que a vítima reconheceu Sandro, que apesar de estar com rosto coberto, dava para ver a tatuagem de lagrima e as do braço.

A testemunha Josilene, mãe da vítima, declarou que a sua filha, vítima, perfurou o pulmão, que perdeu muito sangue e ficou internada por uma semana, que sua filha quando reconheceu os apelantes, chorou muito.

Dessa forma, devidamente fundamentada materialidade e autoria dos crimes de tentativa de latrocínio e roubo qualificado, razão pela qual deve ser mantida a sentença condenatória, em todos os seus termos, visto que as provas estão em harmonia do conjunto probatório.

APELAÇÃO PENAL. ROUBO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRAS DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHA POLICIAL. VALIDADE.
DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR INTERNAÇÃO Por fim, requer a Defesa a substituição da pena privativa de liberdade pela internação em estabelecimento psiquiátrico alegando ser dependente químico. Entretanto, não houve a instauração de incidente de insanidade mental, nem a comprovação da realização de perícia ou juntada de qualquer laudo pericial que demonstre a necessidade de internação em estabelecimento psiquiátrico. Não sendo evidenciada a necessidade de especial tratamento curativo portanto no presente caso. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(2020.02576458-32, 215.597, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-13, Publicado em 2020-11-13)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONTEÚDO FATÍCO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO IMPROVIDO. 1.
A Corte de origem, de forma fundamentada, concluiu acerca da materialidade e autoria assestadas ao agravante, especialmente considerando os depoimentos prestados pelas vítimas e pelos policiais que realizaram o flagrante, que se mostraram firmes e coerentes, no sentido de que teria ele transportado os demais agentes ao local dos fatos e com eles tentado empreender fuga após a consumação do roubo, não havendo que se falar em ilegalidade no acórdão recorrido. 2. Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos. 3. O depoimento dos policiais constitui elemento hábil à comprovação delitiva, mormente na espécie dos autos, em que, como assentado no aresto a quo, inexiste suspeita de imparcialidade dos agentes.
4. A desconstituição do julgado no intuito de abrigar o pleito defensivo absolutório não encontra espaço na via eleita, porquanto seria necessário a este Tribunal Superior de Justiça aprofundado revolvimento do contexto fático-probatório, providência incabível em recurso especial, conforme já assentado pela Súmula n. 7 desta Corte. 5. Agravo improvido.
(AgRg no AREsp 1250627/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018)

No que se refere a desclassificação para o
caput,
do artigo 157, do CP, entendo que não há que desclassificar o crime, pois pelo auto de reconhecimento (fls. 10), bem como por meio dos depoimentos das vítimas e testemunhas, o crime de roubo, fora cometido com emprego de violência e grave ameaça com emprego de arma de fogo, bem como em concurso de pessoas, qualificando, assim, o crime.

Finalmente, requer a aplicação da atenuante da confissão espontânea, entretanto, ainda que o apelante Sandro tenha confessado de forma parcial, entendo que apesar de reconhecer a referida atenuante, com base na Súmula 545, do STJ, deixo de aplicá-la, pois tanto a pena base do crime de tentativa de latrocínio, quando de roubo qualificado, foram aplicados no mínimo estabelecido por lei, tornando inviável a sua aplicação, nos termos da Súmula 231, do STJ.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO e LHE NEGO PROVIMENTO, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, PA/ Datado eletronicamente.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 25/10/2022